Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717336-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS, JAMILE BACCOLI DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0004185-53.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisas em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias-DOI e de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CCS (ID 35762645 - Pág. 2 e 3, ID 125262505 na origem). Em suas razões recursais, o autor agravante alega que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamentos com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que já carrega nos autos da execução. Sustenta que quando não são encontrados bens ou valores para a satisfação do débito o prazo prescricional é iniciado se o processo ficar sem andamento. Argumenta que para promover o andamento do feito com a localização de bens e de valores foram requeridas pesquisas em órgãos públicos que são essenciais para o andamento da demanda e não poderiam ser indeferidas. Entende que a negativa da tutela judicial lhe causa nítido prejuízo; que tenta receber seu crédito há anos; e que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarretam o início de prazo prescricional, não cabendo o arquivamento do feito. Defende que é razoável e proporcional a consulta no CCS e no DOI porque não ocorreu pagamento voluntário, bem como porque as demais diligências foram infrutíferas. Aduz que o indeferimento fere os princípios da cooperação e da utilidade, tendo em vista que as informações somente podem ser obtidas pelo Poder Judiciário e o exequente tem o direito de perseguir a satisfação do crédito. Discorre que a pesquisa no CCS localiza transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Pontua que a consulta para localizar bens ou valores passíveis de penhora não caracteriza a violação do direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal porque os sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança. Conclui que o risco de lesão grave ou de difícil reparação foi comprovado porque há perigo de a parte agravante não receber o seu crédito, tendo em vista que tenta localizar bens da parte devedora há muito tempo e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para que os autos originários não sejam remetidos para o arquivo, suspendendo-se o prazo prescricional. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão de ID 125262505 (origem) seja reformada, devendo ser deferidas as pesquisas, conforme requerido no ID 124566969 (origem) por necessidade de prestação jurisdicional nos autos, a fim de dar andamento ao processo de execução. Preparo regular (ID’s 35762643 e 35762644). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravante não demonstrou efetivo e iminente risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a concessão do efeito suspensivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causaria prejuízo, uma vez que tenta receber seu crédito há anos, bem como que o indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento acarreta o arquivamento do feito e o início do prazo prescricional. Nada obsta que o feito permaneça arquivado provisoriamente até o julgamento do mérito recursal. Consigne-se que em caso de eventual procedência do recurso o feito poderá ser desarquivado para, se o caso, proceder-se à pretendida pesquisa de bens, inexistindo necessidade de concessão de efeito suspensivo para o fim de que o processo fique sobrestado na Origem aguardando o julgamento do mérito recursal, ainda mais em se tratando de autos eletrônicos. Já no que tange ao prazo prescricional, compulsando os autos de origem, constata-se que, após pedido do credor para que fosse concedida a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do §1o e do inciso III do art. 921 do CPC (id 30165846-origem), foi proferida, em 12/02/2019, a decisão que determinou a suspensão requerida, pontuando que decorrido referido prazo ocorreria o seu arquivamento, bem como passaria a fluir o prazo prescricional intercorrente (id 30165849- origem). O prazo de suspensão transcorreu em 07/03/2020 (Id 60321109 – origem). Em que pese o agravante pleitear nova suspensão do prazo prescricional, não há amparo legal para tanto, uma vez que, conforme inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, o prazo máximo de suspensão é de 1 ano, o qual já foi concedido. Por todo o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora